Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701385-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA LOPES DAS NEVES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse efetuada a sua imediata inclusão na lista de aprovados dentre os candidatos com deficiência no resultado final do concurso público para o cargo de técnico jurídico – apoio administrativo da PGDF. A parte agravante relata que efetuou a inscrição para o concurso público concorrendo nas vagas para candidatos portadores de deficiência, bem como concorrendo nas vagas destinadas a candidatos negros. Assinala que foi aprovada nas duas listas, inclusive sendo aprovada na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência, de modo que o seu nome constou no edital no 14-PGDF dentre os candidatos aprovados com deficiência, o que demonstra a sua aprovação no resultado final do concurso. Contudo, posteriormente foi publicado o edital no 21-PGDF, retificando o resultado final do certame, ocasião em que foi eliminada, uma vez que não compareceu na avaliação de heteroidentificação dos candidatos negros. Desse modo, sustenta a existência de comportamento contraditório, uma vez que foi excluída do concurso após o seu nome constar como aprovada no edital com o resultado final dentre os candidatos com deficiência, bem como que a eliminação é ilegal, uma vez que o edital optou que concorresse nas vagas destinadas a candidatos com deficiência e também para candidatos negros, sendo que cabe ao candidato escolher qual a vaga que irá ocupar. Desse modo, ressalta que “a perda da chance de concorrer à vaga pelo sistema de cotas raciais ocasionada pela ausência da agravante à entrevista de heteroidentificação, não pode representar óbice a sua regular aprovação no concurso”, sendo que a conduta da parte agravada caracteriza violação às políticas de inclusão. Pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Contudo, nesta fase de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito, de modo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, sendo necessária dilação probatória para averiguar eventual procedência dos pedidos iniciais. Para tanto, em cognição sumária, constata-se que a reprovação da candidata ocorreu em conformidade com as normas do edital. Isso porque consta no item 6.2.8 do edital de abertura do concurso (edital no 1-PGDF), bem como no item 4.9 do edital no 17-PGDF que: “Será eliminado do concurso o candidato que: (...) c) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação”. Desse modo, ainda que o nome da parte agravante constasse do edital no 14-PGDF como aprovada no “Resultado final no concurso público dos candidatos considerados pessoas com deficiência na avaliação biopsicossocial”, não há que se falar em comportamento contraditório, tampouco em violação às políticas de inclusão, uma vez que a eliminação do certame decorreu da mera aplicação das regras estabelecidas no edital. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator